Tribunal: CARF
Processo: 10921.720458/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720458/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.683 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MILOS MOREIRA VOHRYZEK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2012
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por império da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720458/2015-35
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.683 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720458/2015-35

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado inicialmente para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 45.835,14, referentes a imposto
sobre produtos industrializados incidente sobre a importação e respectivos juros
de mora (calculados até 30/06/2015).
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 07 a 13) que o
autuado submeteu a despacho de importação, por meio das declarações de
importação (DI’s) no 12/1248878-6 e 12/1248885-9, registradas em 09/07/2012,
um automóvel “MARCA: FERRARI, MODELO: 308, VERSÃO: COUPE,
ANO: 1982” e um automóvel “MARCA: LINCOLN, MODELO: MARK V,
VERSÃO: SEDAN, ANO : 1978” respectivamente, deixando de recolher o
imposto sobre produtos industrializados, sob a alegação de estar amparado em
mandado de segurança objeto do processo n° 5007135-37.2012.404.7201/SC
(liminar deferida em 04/06/2012).
A liminar foi confirmada em sentença de 1o grau. Acórdão do TRF 4a Região
reconheceu a legalidade da incidência do IPI na importação.
Até o momento da lavratura da autuação o mérito desta ação encontrava-se
sobrestado.
Diante dos fatos relatados e da falta de recolhimento integral do tributo devido
no momento do registro da importação e, ainda, com vistas a prevenir a
ocorrência da hipótese de decadência do direito ao crédito tributário, a
fiscalização lavrou a presente autuação com a indicação de que a exigibilidade
do crédito tributário estaria suspensa.
Intimado, o interessado apresentou impugnação de folhas 59 a 65. Em síntese
apresenta as seguintes alegações:
Que, há que se aplicar o princípio da não-cumulatividade do IPI, há
inconstitucionalidade. O veículo é para uso próprio;
Requer seja dado provimento à presente impugnação, declarando inexigível o
crédito tributário.
Despacho da unidade preparadora, folhas 94, informa que foi apensado ao
presente processo o processo administrativo fiscal no 10921.720021/2016-82,
que trata de auto de infração complementar à autuação em apreço (multa de
ofício) face à constatação de inexistência de causa suspensiva da exigibilidade
no momento de lavratura do auto de infração. Informa ainda que a autuação
complementar não foi objeto de impugnação específica.

A 2a Turma da DRJ de Florianópolis não conheceu da impugnação por entender
que a propositura de medida judicial implica renúncia ao contencioso administrativo.
Fundamenta a decisão no PN Cosit n. 7 de 2014.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que
a segurança concedida judicialmente lhe garante a não incidência de tributos na importação de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.683 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720458/2015-35

veículo para uso próprio. Pede o provimento do recurso para cancelamento das exigências
fiscais.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

1
Da concomitância – Súmula CARF n. 1

Sobre a admissibilidade do presente recurso, insta salientar que a Recorrente
trouxe aos autos às e-fls. 27/50, decisão de primeira instância proferida pelo Juízo Federal da
Subseção Judiciária de Joinvile, em Mandado de Segura de n. 5007135-37.2012.404.7201,
no qual é discutido a possibilidade de incidência de IPI na importação dos veículos descritos no
Auto de Infração. No acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, foi dado
provimento parcial ao recurso da União, pela remessa oficial, nos termos de permitir a exigência
do IPI na importação dos veículos.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.683 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720458/2015-35

Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada pela
autoridade judiciária com o mérito deste Apelo, de modo a revelar concomitância de litigio
judicial e administrativo.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
fora sumulada por meio do enunciado 1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo
que não pode o presente Apelo ser conhecido.

Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor
da decisão judicial em seus estritos termos.

Pelo exposto e por força de entendimento sumulado, cuja aplicação é mandatória,
não conheço do presente Recurso por concomitância.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital